Tribunal: TJDFT
Processo: 0719827-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA EXCESSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: declarar a inexistência do débito objeto da presente demanda; determinar a exclusão do nome do autor/recorrido dos cadastros de inadimplentes; bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O juízo de origem concluiu que não há prova inequívoca nos autos de que o recorrido tenha manifestado vontade de contratar os serviços de telefonia da ré, notadamente diante da ausência de assinatura física no contrato e da não realização de coleta de dados biométricos, elementos essenciais à validação da manifestação de vontade.
III – Questões em discussão.
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que o recorrido foi titular da linha telefônica objeto de lide e que não haveria nenhum vício capaz de macular a avença. Assevera que o consumidor teve ciência prévia das cláusulas e condições do negócio e por isso não haveria falar em nulidade do negócio. Afirma que o recorrido teria feito uso da linha através de chamadas e SMS, porém sem o devido pagamento das contas mensais, por esse motivo houve o bloqueio do número. Sustenta que não haveria negativado o nome do recorrido, mas tão somente feito uma proposta de acordo na Plataforma de Negociação da Acordo Certo, que atuaria apenas como ponte entre credores e devedores.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido de condenação ao pagamento da indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. No caso em apreço, entendo que a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de demonstrar a regularidade da contratação mencionada pelo recorrido.
10. Ressalto que a defesa apresentada pela recorrente não foi instruída com a cópia integral dos contratos supostamente firmados com o recorrido, pois se limitou a juntar meros “prints” de telas sistêmicas anexados à contestação e reiterados no recurso inominado, os quais, por sua natureza unilateral e fragilidade probatória, são insuficientes para comprovar a alegada regularidade na contratação dos serviços de telefonia.
11. Para afastar a pretensão autoral, incumbia à empresa ré apresentar as vias contratuais devidamente assinadas pelo consumidor ou, alternativamente, juntar aos autos outros meios de prova idôneos que comprovassem, de forma inequívoca, a efetiva contratação dos serviços pelo requerente. No entanto, tal ônus não foi cumprido, motivo pelo qual entendo que a sentença não merece ser reformada nesse tópico.
12. Noutro prisma, “No que diz respeito ao pedido de reparação por danos morais, é de se frisar que a plataforma “Acordo Certo”, assim como o “SERASA Limpa Nome”, diferentemente do “SERASA” e do “SPC”, consiste em uma plataforma virtual que permite a renegociação de dívidas, com oferta de substanciosos descontos. Trata-se de ferramenta que funciona como um intermediador entre as instituições credoras e o consumidor que está com dívidas, tendo a possibilidade de negociação. 4.1. A utilidade não se confunde com a negativação do nome, tampouco pode ser visualizada por terceiros, sendo de acesso restrito ao usuário interessado na negociação por meio de login e senha.(...) Acórdão 1993044, 0712500-48.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.
13. Dessa forma, entendo que tal circunstância, por si só, não configuraria dano moral, uma vez que não teria sido comprovada a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes. Outrossim, a inclusão do débito na plataforma de negociação “Acordo Certo” é restrita às partes interessadas, sendo acessível apenas a elas, não possuindo, portanto, o potencial de abalar a honra ou a imagem do consumidor.
14. Todavia, conforme a inteligência do art. 42 do CDC, não é tolerável que o consumidor seja destinatário de cobranças de natureza constrangedora (excessiva) ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte do credor. Destaco, portanto, que a cobrança excessiva ultrapassa os limites do exercício regular de um direito de modo a configurar o abuso por parte do titular do crédito ou seus contratados.
15. Assim sendo, dada a narrativa fática e o excesso da cobrança ID. 72357886 – 1⁄2, com o envio de mais de 93 e-mails, vislumbro violação aos direitos de personalidade do recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, patentes os aborrecimentos perpassados que suplantam os toleráveis, causando perturbação do trabalho e do sossego, com reflexos à psique. Na esteira da recente jurisprudência deste colegiado: “A insistência da recorrente em importunar a autora com excessivas ligações em diversos horários e dias da semana, inclusive com vários números no mesmo minuto (...) configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade da autora a justificar reparação por dano moral.”. Acórdão 1618478, 07041924620228070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 16/09/2022, dje 28/09/2022.
16. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
17. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
V – Dispositivo.
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 14, caput e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor
Art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 373 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1993044, 0712500-48.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025; Acórdão 1618478, 07041924620228070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 16/09/2022, dje 28/09/2022.